Tribunal: TJDFT
Processo: 0746757-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL – CRC/JUD. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Central de Informações do Registro Civil – CRC/Jud não se presta à finalidade pretendida pelo agravante que consiste em banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 46/2015, com a finalidade “interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados” (artigo 1o do referido provimento)
2. O Provimento 46/2015 confere a qualquer pessoa o direito de realizar a consulta pretendida pela agravante, bastando a formalização de solicitação e o pagamento de emolumentos, bem como eventuais despesas de remessa. Uma vez que não há necessidade de intervenção judicial para alcançar a diligência pretendida, incabível à parte transferir ao Judiciário ônus que recai sobre si.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.